Tribunal: TJDFT
Processo: 0735340-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. CERTIDÃO COM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. TERMO DE INDICIAÇÃO. REGULARIDADE. FALTA FUNCIONAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O termo de indiciação corresponde ao instrumento de acusação formal do servidor, refletindo, tão somente, convicção preliminar da comissão sobre eventual irregularidade cometida por este servidor, sendo desnecessário que aborde questões atinentes à atipicidade da conduta, culpabilidade e dosimetria da pena, bastando que especifique os fatos apurados e as provas a eles correspondentes, como determina o art. 161 da Lei no 8.112/90.
2. O conjunto probatório evidencia que o servidor elaborou deliberadamente certidão desprovida de informações verídicas com o objetivo de não desempenhar o múnus público que lhe cabia, agindo contrariamente às orientações superiores e descumprindo propositadamente ordem determinada por autoridade judicial competente.
3. A conduta do recorrente de devolver mandado de intimação da parte para audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, fundamentando seu não cumprimento em informações que não correspondem à realidade, viola os deveres insculpidos no artigo 116, incisos I, III e IV, da Lei no 8.112/90 e incide no descumprimento das regras estabelecidas nos artigos 175, incisos I e VI e 181, ambos do Provimento Geral da Corregedoria – PGC.
4. Para aplicação das penalidades deverão ser consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, como determina o art. 128 da Lei no 8.112/90.
5. Os registros funcionais noticiam que o recorrente já sofreu outras penalidades de advertência, há menos de 3 (três) anos, que justificam e recomendam a manutenção da pena de suspensão aplicada.
6. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO PROVIDO.